Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706647-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE EVERTON BARRETO GUIMARAES AGRAVADO: EDERSEN MENDES LIMA DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 136630351 - 0702264-48.2022.8.07.0020). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator